Tribunal: TJSP
Processo: 1003205-05.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZATÓRIO - PACOTE DE VIAGENS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA REQUERIDA.
Argumentos inconvincentes - Danos materiais configurados - Autora que, de início, desejava adquirir pacote turístico para 36 passageiros, reduzindo, posteriormente, tal número para 25 e, após, para 19 - Requerida que manteve a cobrança por 25 passageiros e, ainda, não permitiu que a autora

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZATÓRIO - PACOTE DE VIAGENS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA REQUERIDA.
Argumentos inconvincentes - Danos materiais configurados - Autora que, de início, desejava adquirir pacote turístico para 36 passageiros, reduzindo, posteriormente, tal número para 25 e, após, para 19 - Requerida que manteve a cobrança por 25 passageiros e, ainda, não permitiu que a autora completasse o número de passageiros superiores a 19 - Devolução do importe cobrado a maior que é de rigor - Ré que, unilateralmente, alterou local da hospedagem (alteração do hotel), para outro, de preço inferior, de modo que correta a sentença também ao condená-la à devolução da diferença.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.